Tribunal: TJSP
Processo: 2208830-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Pretensão à redução do prazo concedido para disponibilização de leito oncológico e fornecimento de dieta parenteral. Pedido prejudicado em parte, ante o acolhimento parcial Agravo de Instrumento no 3006320-49.2022.8.26.0000, interposto pelo Estado. Inadmissibilidade, quanto ao remanescente. Ausência de demonstração da urgência alegada, a justificar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Pretensão à redução do prazo concedido para disponibilização de leito oncológico e fornecimento de dieta parenteral. Pedido prejudicado em parte, ante o acolhimento parcial Agravo de Instrumento no 3006320-49.2022.8.26.0000, interposto pelo Estado. Inadmissibilidade, quanto ao remanescente. Ausência de demonstração da urgência alegada, a justificar o exíguo prazo colimado. Recurso não provido.